Tribunal: STF
Processo: Rcl 76982
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andrea Stramandinoli Moita alega ter a 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro inobservado, no Processo n. 5061179-69.2023.4.02.5101, as diretrizes da ADI 5.090 e o decidido no ARE 673.256.



    Afirma objetivar, na demanda de origem, a correção dos depósitos de FGTS com índice de correção diverso da TR (IPCA).



    Argumenta que a pretensão foi rejeitada no duplo grau de jurisdição, sob o fundamento de que ao caso se aplica a modulação dos efeitos, efetuada nos autos da ADI 5.090, para que a correção ali determinada incidisse a partir da data do julgamento.



    Assevera que o entendimento do órgão reclamado está desconforme ao que restou decidido na ADI 5.090, uma vez que requereu não apenas a recomposição das contas do FGTS de forma pretérita, mas, também, “as parcelas vincendas”, pois as contas permanecem ativas. 



    Nesse contexto, afirma que “diante da EXISTÊNCIA de conta ativa de depósitos do FGTS, o empregado possui TODO O DIREITO a correção pelo IPCA, para que empregue para satisfação de determinada necessidade, na expectativa de lucro, uma vez que o trabalhador não deve ser punido, visto que A DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA PELO MM. JUÍZO DE 1º GRAU PERMANECEU USUFRUINDO DA PREMISSA DEFENDIDA PELO VOTO VENCIDO, que visava defender a remuneração das contas do FGTS somente a partir de 2025”.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado, determinando-se a incidência dos precedentes. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    No que toca à alegação de violação ao decidido no ARE 673.256, esta reclamação é manifestamente inadmissível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No ARE 673.256 esta Corte limitou-se a determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, não se amoldando, dessa forma, a qualquer das hipóteses acima referidas.



    Assim, não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória.



    A parte reclamante alega, ainda, violação ao decidido na ADI 5.090, cujas diretrizes são as seguintes:



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 



    2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 



    3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 



    5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.



    (ADI 5090, ministro relator Luís Roberto Barroso, relator p/ acórdão: Flávio Dino, Tribunal Pleno)



    Na origem, a parte pretendia a correção monetária dos depósitos de FGTS por outro índice que não a TR, elencando o INPC e o IPCA. 



    Por sua vez, na reclamação, afirma, em síntese, que o acórdão reclamado violou o precedente suscitado, uma vez que não teria determinado a correção dos depósitos de FGTS, efetivados a partir da data do acórdão da ADI 5.090, pelo IPCA.



    Por sua vez, a sentença proferida em primeiro grau tem o seguinte teor:



    Destaca-se, inicialmente, que já houve o julgamento do mérito da ADI 5090/DF, mas ainda não houve o trânsito em julgado. Contudo, esse fato não é impedimento para adoção da tese do Excelso Tribunal, pois a mera disponibilidade do Acórdão paradigma já é suficiente para a produção do efeito erga omnes, inclusive com a aplicação imediata pelos tribunais inferiores. (STF, RE 1129931AgR/SP, 2ª Turma, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17/08/2018, Publicação 27/08/2018).



    Tem-se que a hipótese dos autos diz respeito à remuneração aplicável ao Fundo de Garantia por Tempo no Serviço - FGTS, correspondente à taxa referencial (TR) e juros capitalizados de 3% ao ano (Lei n.º 8.036/1990, Art. 13 c/c Lei n.º 8.177/1991, Art. 17).



    A parte autora sustenta, em breve síntese que: i) a TR não constitui índice de correção monetária, de modo que a sua incidência gera perdas aos trabalhadores, uma vez que o aumento nominal dos saldos não acompanha a inflação; e ii) a Caixa Econômica Federal – CEF, na qualidade de agente operadora do Fundo, beneficia-se com a baixa remuneração dos depósitos.



    Tal matéria já fora apreciada pelo STJ, através do Tema Repetitivo 731 (REsp 1614874/SC, 1ª Seção, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018, Dje 15/05/2018) e concluiu pela seguinte tese:



    “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”



    Uma vez direcionado o tema ao STF, através de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 5090/DF, numeração única nº 9956690-88.2014.1.00.0000, ajuizada em 12/02/2014, os feitos com o mesmo objeto foram suspensos com a finalidade de aguardar seu julgamento. A ADI finalmente teve seu mérito apreciado pelo Pleno em 12/06/2024, e foi decidida pela seguinte tese:



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão,julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. Vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para os novos depósitos efetuados a partir de 2025. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que julgavam inteiramente improcedente o pedido. Plenário, 12.6.2024.



    Desse modo, a decisão tem efeitos prospectivos, sem alcançar a recomposição do saldo fundiário em período pretérito, mas tão somente após a publicação do acórdão.



    Outrossim, tendo em vista que incumbirá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação da remuneração das contas que não alcançar o IPCA, o pedido de atualização futura das contas também não comporta acolhimento.



    Isto posto, ante a dinâmica de precedentes vinculantes vigente no sistema processual brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, na forma do Art. 487, inciso I, c/c Art. 332, inciso II, ambos do CPC.



    Em julgamento de embargos de declaração, a sentença foi integrada nos seguintes termos:



    Em que pesem os argumentos da parte embargante, o decisum objurgado é suficientemente claro e objetivo em seus fundamentos no sentido de que à atualização futura das contas (parcelas vincendas), a Suprema Corte estabeleceu o seguinte entendimento, na ADI 5090, citado na sentença:



    (...)



    a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. (GN)



    Com base na decisão proferida pelo Eg. STF, este Juízo rejeitou expressamente tal pleito.



    Ademais, conforme consta da sentença, incumbirá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação da remuneração das contas que não alcançar o IPCA, o pedido de atualização futura das contas também não comporta acolhimento.



    Vejamos recente jurisprudência da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região:



    [...]



    Portanto, o que verifico é que se trata de mero inconformismo em relação ao posicionamento adotado por este juízo, merecendo destacar que os embargos declaratórios não se prestam a reabrir a discussão meritória, o que deve ser externado pela via própria, de modo que, sequer existindo erro material, afigura-se inadmissível emprestar efeitos infringentes ao julgado.



    Assim, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela parte autora, pois tempestivos, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, tendo em vista que não existe qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na sentença atacada.



    [...]



    Por sua vez, o ato reclamado manteve a sentença, nos seguintes termos:



    Em 12 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5090, cujo resultado ficou assim sintetizado na certidão de julgamento:



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.



    Vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para os novos depósitos efetuados a partir de 2025. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que julgavam inteiramente improcedente o pedido. Plenário, 12.6.2024."



    Ressalto que não há óbice em aplicar a decisão do STF antes do seu trânsito em julgado, uma vez que a mesma produz efeitos desde sua publicação. A cautelar deferida em 2019 determinando a suspensão dos processos versando sobre a matéria discutida era até o julgamento do mérito pelo STF, que ocorreu em junho de 2024.



    Desse modo, estando a sentença em consonância com o decidido pelo STF, não há que se falar em reforma.



    ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença. Condeno a parte recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem.



    Ao contrário do alegado pelo reclamante, não houve, no julgamento da ADI 5.090, a determinação de aplicação do IPCA para a correção dos depósitos de FGTS em substituição à TR. Determinou-se, isto sim, que fica mantida a atual remuneração do fundo, que corresponde a juros de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), além da distribuição de parte dos lucros. Mas, nos anos em que a remuneração não alcançar o valor da inflação, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação, de forma a se atingir o piso equivalente ao IPCA.



    Assim, não procede a alegação de que o órgão reclamado inobservou o decidido na ADI 5.090 ao não determinar a aplicação do IPCA para a correção dos depósitos futuros de FGTS. 



    Ausente, portanto, ofensa às diretrizes da ADI 5.090.



    3. Nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente